Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Empréstimo consignado. Contratação digital impugnada. Fraude. Ausência de prova da manifestação válida de vontade. Responsabilidade objetiva. Restituição em dobro. Danos morais majorado. Apelação não provida e recurso adesivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e recurso adesivo interposto por RUTE MARA SOARES PINHO E SILVA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, tornou definitiva tutela para cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00, julgando improcedentes os pedidos em relação aos demais corréus.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou de forma válida e segura a regularidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade civil; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar de forma robusta e individualizada a regularidade da contratação, especialmente quando realizada por meio eletrônico.
4. A simples apresentação de documentos padronizados, telas sistêmicas ou alegações genéricas acerca do uso de biometria e mecanismos de segurança não é suficiente para comprovar manifestação válida de vontade do consumidor em contratação não presencial.
5. Situações de fraude praticadas por terceiros, quando relacionadas a fragilidades inerentes aos sistemas de contratação e segurança da instituição financeira, configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.
6. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, ausente engano justificável.
7. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto.
8. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua alteração quando o montante arbitrado na origem - no caso, R$1.000,00 (mil reais) - se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal, justificando-se, portanto, a majoração para R$3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida e recurso adesivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, TJDFT, Acórdão 2059945, APC 0704001-02.2025.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; Acórdão no 2035550, 0747291-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 20/08/2025 e Acórdão no 2097909, 0750511-83.2023.8.07.0001, Rel. Desa Fátima Rafael, 7a Turma Cível, julgado em 04/03/2026.